Tribunal: TJMT
Processo: 1021418-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021418-96.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (AUTOR), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI
MUNICIPAL
N
. 8.871, DE 25 DE MAIO DE 2016
, QUE DISPÕE SOBRE
CÓDIGO DE CONDUTA FUNCIONAL DOS SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
– ALEGADO
VÍCIO FORMAL – OCORRÊNCIA – LEI DE
AUTORIA DA
CÂMARA MUNICIPAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ARTS. 9o
; 66,
II
E V,
E 173, §2o, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA.

O art. 61, § 1o, II,
c
,
da Constituição F
ederal
estabelece a competência privativa do chefe do Poder Executivo para o início do processo legislativo em relação
às matérias relativas aos servidores
públicos, como
o regime jurídico
. Dessa forma,
padece de inconstitucionalidade a lei ordinária de iniciativa da
C
âmara
M
unicipal que
invade
matéria adstrita e de competência privativa do chefe do Executivo
.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça:

Trata
-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de
liminar
, proposta
pelo
Pr
efeito Municipal de
Rondonópolis
,

José Carlos Junqueira de Araújo
,
objetivando a declaração de inconstitucionalidade

da Lei n. 8.871/2016
,
de iniciativa da
Câmara Municipal de
Rondonópolis
, que estabelece o Código de Conduta Funcional dos Secretários
Municipais, em virtude de suposta
ofensa
ao
art.
2o da Constituição Federal
; bem como aos

a
rts
. 39, parágrafo único, II,
b
; 66, V; e 195, parágrafo único, II, da Constituição
do Estado
de Mato Grosso
.

Sustenta o requerente que
a matéria
relativa a
servidores públicos e
seu
regime jurídico
deve ser regida por
lei de iniciativa privativa do
c
hefe do
E
xecutivo, de modo que “
a Lei n. 8.871/2016 do Município de Rondonópolis sofre de vício formal, ou
nomodinâmico
, subjetivo, pois como já dito acima, o projeto de lei que resultou na norma impugnada foi de autoria parlamentar, fugindo das atribuições do poder legislativo, atentado, inclusive, à separação dos poderes
”
.

Com base
em tais
fundamentos, postulou
a concessão de medida cautelar
para
suspende
r
a vigência do ato legislativo apontado como inconstitucional
.

E
, no mérito, a declaração da sua inconstitucionalidade.

Instada a se
pronunciar
, nos termos do art. 10, § 3o da Lei n. 9.868/99, a Câmara Municipal de
Rondonópolis
,
deixou transcorrer
in albis
, por
duas

ve
zes
, o prazo para
se
manifesta
r
, consoante se infere das certidões
que se

encontram nos
IDs
70515964 e 88760465.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
89933999
, opina pel
o
deferimento da liminar.

A medida
de urgência foi deferida nos termos do acórdão
constante
no ID
107314956
,
determinando-se
a
intimação da Câmara Municipal de Rondonópolis para que prestasse informações a respeito do mérito desta ação,
cumprindo destacar que, após ser cientificada do teor do referido
decisum
,
a Casa Legislativa Municipal
, mais uma vez, deixou transcorrer
in albis
, por
duas

ve
zes
, o prazo para se manifestar, consoante se infere das certidões que
encontradiças
nos
IDs

117102484
e
127013665
.

Instada a se
pronunciar
, a Procuradoria-Geral da Justiça, por intermédio do parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr.
Deosdete
Cruz Junior (ID
129779191
), opinou pela
procedência da

“
presente ADI com a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 8.871/2019, eis que fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo tocando em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo consta do relatório,
a presente ação tem por objeto a
declaração de in
constitucionalidade da
Lei Municipal n. 8.871, de 25 de maio de 2016,
de iniciativa da Câmara Municipal de Rondonópolis,
que institui
u
, no âmbito do Poder Executivo, o Código de Conduta Funcional dos Secretários Municipais,
em virtude de suposta ofensa
ao art. 2o da Constituição Federal e

arts
. 39, pará
grafo
único, II,
b
; 66, V; e 195, parágrafo único, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Depreende-se destes autos que o
V
ereador
Rodrigo da
Zaeli
,

apresentou

o Projeto
de
Lei n. 03, de 7 de março de 2016
,
visando
estabelecer um conjunto de normas e padrões de conduta funcional, de educação, ética e de prevenção à corrupção
aos Secretários Municipais de Rondonópolis, na prestação de
serviços públicos,
que se transformou na

l
ei
acima referida
com a
seguinte redação:

Lei Municipal n. 8.871, de 25 de maio de 2016

Art. 1o
Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo, o Código de Conduta Funcional dos Secretários Municipais, compreendendo normas de conduta funcional, de educação ética e de prevenção à corrupção, na conformidade das disposições desta lei.

Art. 2o
São objetivos do Código de Conduta Funcional dos Secretários Municipais:

I

-
estabelecer
, no campo ético, normas específicas de conduta funcional;

II

-
orientar e difundir
os princípios éticos, prevenindo condutas disfuncionais e ampliando a confiança da sociedade na integridade das atividades desenvolvidas pela Administração Pública Municipal;

III

-
reforçar um ambiente de trabalho ético que estimule o respeito mútuo entre os servidores e a qualidade dos serviços públicos;

IV -

aperfeiçoar
o relacionamento com os cidadãos e o respeito ao patrimônio público;

V -

assegurar
a clareza das normas de conduta, de modo que a sociedade possa exercer sobre elas o controle social inerente ao regime democrático;

VI -

amparar
a Controladoria Interna do Município na apuração das condutas em desacordo com as normas de conduta funcional.

Art. 3o
A conduta dos Secretários Municipais reger-se-á, especialmente, pelos seguintes princípios e valores:

I-

ética;

II-

integridade
;

III-

transparência;

IV -

respeito
ao meio ambiente e à dignidade da pessoa humana;

V-

impessoalidade
;

VI -

dignidade e decoro
no exercício de suas funções;

VII-

boa-fé;

VIII-

iniciativa;

IX-

eficiência
;

X-

presteza
;

XI-

legalidade;

XII-

compromisso com o interesse público;

XIII-

responsabilidade;

XIV-

assiduidade;

XV-
pontualidade.

Art. 4o
Os Secretários Municipais, além dos deveres previstos na legislação vigente, devem:

I -

exercer
suas atribuições com eficiência, com otimização dos recursos disponibilizados pela Administração, buscando prestar os serviços de maneira ágil e sem atrasos;

II -

ser
íntegro;

III -
dar celeridade a qualquer prestação de contas para otimização dos recursos, direitos e serviços da coletividade sob o seu encargo;

IV -

tratar
com respeito e prontidão os usuários dos serviços públicos, buscando, quando possível, aperfeiçoar processos de comunicação e o contato com o público;

V -

respeitar
todos os usuários, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de sexo, cor, idade, nacionalidade, religião, orientação sexual, opinião e/ou filiação político-ideológica e posição social;

VI -

respeitar
a hierarquia e cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais e antiéticas, dando ciência às autoridades competentes;

VII -
resistir às pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou antiéticas, denunciando-as às autoridades competentes;

VIII -
manter sob sigilo informações sensíveis ou que atentem contra a privacidade, às quais tenha acesso em decorrência do exercício profissional ou convívio social;

IX -

assegurar
o direito fundamental de acesso à informação, considerando a publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção, em conformidade com as demais diretrizes e princípios básicos da Administração Pública;

X -

assegurar
, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, a gestão transparente da informação;

XI -
proteger informações sob sigilo na forma da lei e da Constituição Federal;

XII -
ser assíduo e pontual ao trabalho, levando em conta os potenciais danos diretos e indiretos à Administração Pública;

XIII -
compartilhar com os colegas o conhecimento obtido em cursos,

congressos e outras modalidades de treinamento, realizados em função de seu trabalho;

XIV -
facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, na forma da lei;

XV -

abster-se
, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais;

XVI -
abster-se de receber brindes e vantagens pessoais oferecidas por terceiros interessados em contratos a serem firmados com o Executivo Municipal;

XVII -
Manter conduta ética e impessoal com os participantes de procedimentos licitatórios, sem esboçar preferências pessoais;

Parágrafo único.
Nas situações previstas nos incisos VI e VII, a representação, denúncia ou comunicação poderá ser feita diretamente à Controladoria Municipal, instruída com provas, sendo assegurado o total sigilo dos dados do denunciante.

Art. 5o
Os Secretários Municipais, além das vedações previstas na legislação vigente, não podem:

I -

ser
coniventes com erro ou infração a este Código de Conduta Funcional ou legislação correlata à Administração Pública Municipal;

II -

usar
de artifícios para dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa;

III -
deixar, sem justa causa, de observar prazos legais administrativos ou judiciais;

IV -

utilizar
sua função em situações que configurem abuso de poder ou práticas autoritárias;

V -

apresentar
acusação infundada contra qualquer agente público ou da alta administração, atribuindo infração de que o sabe inocente;

VI -
alterar ou deturpar
o teor de documentos que deva encaminhar para providências;

VII -
iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos;

VIII -
fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio ou de outrem, salvo em defesa de direito;

IX -

apresentar-se
sob efeito de substancias alcoólicas e/ou entorpecentes no serviço ou em situações que comprometam a imagem institucional da Prefeitura;

X -

recusar-se
, sem justificativa, a fornecer informação requerida, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa.

Art. 6o
Os Secretários Municipais poderão participar de eventos de natureza político-eleitoral, como convenções e reuniões de partidos políticos, comícios e manifestações públicas autorizadas em lei.

Art. 7o
A participação em atividades de natureza político-eleitoral não poderá resultar em prejuízo do exercício da função pública, nem implicar o uso de recursos públicos de qualquer espécie ou de outros agentes públicos, salvo exceções previstas em lei.

Art. 8o
Aos agentes públicos, incluídos os da alta administração, é vedado valer-se de viagens de trabalho para participar de eventos político-eleitorais.

Art. 9o
Os agentes públicos, incluídos os da alta administração, a partir do momento em que manifestar de forma pública a intenção de candidatar-se a cargo eletivo, não poderão praticar ato de gestão visando sua promoção pessoal em detrimento do interesse público.

Art. 10
Havendo possibilidade de conflito de interesse entre a atividade político-eleitoral e a função pública, os Secretários Municipais deverão abster-se de participar daquela atividade ou requerer seu afastamento do cargo.

Art. 11
Suscita conflito de interesses o exercício de atividades por Secretários Municipais que contrariem o interesse público e beneficiem interesses particulares, como:

I
-

a
prestação de serviços à pessoa física ou jurídica ou manutenção de vínculo de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão individual ou coletiva do Município, em matéria que se relacione com a finalidade da unidade ou serviço em que esteja lotado;

II
-

o
uso de influência, de forma direta ou indireta, cujo agente tenha acesso em razão do cargo, para benefício privado próprio ou de outrem;

III
-
o uso ou vazamento seletivo de informação sigilosa, em proveito próprio ou de outrem, à qual o agente tenha acesso em razão do cargo.
Parágrafo único.
A ocorrência de conflito de interesses independe do recebimento direto ou por meio de terceiros de qualquer ganho ou retribuição pelo Secretário Municipal.

Art. 12
É vedada aos Secretários Municipais a aceitação de presentes, benefícios ou vantagens, exceto as decorrentes de premiações.

Parágrafo único.
Entende-se como premiações as concedidas independente do cargo ocupado pelo agente público, devendo os critérios a serem adotados para sua seleção serem públicos e claros, não sendo passíveis de dúvidas.

Art. 13
Os agentes públicos, incluídos os da alta administração, não poderão receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte privada em desacordo com a lei, nem receber transporte, hospedagem, alimentação ou quaisquer favores de particulares de forma a permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua probidade ou honorabilidade.

Art. 14
As normas fundamentais de conduta ética da alta administração Municipal visam, especialmente, às seguintes finalidades:

I -

tornar
claras as regras éticas de conduta da alta administração, possibilitando à sociedade aferir a lisura do processo decisório governamental;

II -

contribuir
para o aperfeiçoamento dos padrões éticos da Administração Pública Municipal, a partir do exemplo dado pelas autoridades de nível hierárquico superior.

Art. 15
Os preceitos relacionados neste Código não substituem e sim corroboram os deveres e vedações constantes na legislação vigente do Município de Rondonópolis e da legislação correlata.

Art. 16
A fim de dar cumprimento
a
presente Lei poderão ser editadas normas e orientações complementares que se afigurarem necessárias.

Art. 17
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Tem razão a requerente ao asseverar que a
lei
acima reproduzida

padece de inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa,
porquanto
, induvidosamente,

invadi
u a
competência legislativa do Poder Executivo,
posto que
foi
criada pela Câmara Municipal de Rondonópolis –
dispondo
sobre servidor público da Administração Pública Municipal e seu regime jurídico –,
cuja matéria
está inserida no âmbito da competência privativa do Prefeito Municipal, consoante se infere do disposto no art. 195, parágrafo único, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso assim redigido:

Art. 195.
O Prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciat
iva.

Parágrafo único
São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre
:

[...]

II –
servidor
público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
;
Destacamos

Por sua vez, a
Constituição Federal é clara ao estabelecer regras básicas que estruturam a organização estatal descentralizada e os requisitos formais para a elaboração de espécies normativas como a atacada na vertente ação, cumprindo destacar,
outrossim,
que
em seu art. 61, § 1o, II,
c
, ficou estabelecida a competência privativa do chefe do Poder Executivo para o início do processo legislativo em relação às matérias relativas aos servi
dores públicos
da União e Territórios
.

Sendo a
ssim, não resta a menor dúvida que a lei
objurgada
, acaba por promover alterações no regime jurídico dos Secretários Municipais, ao dispor sobre as normas de condut
a
funcional e de educação ética dos referidos profissionais, que apesar de serem cargos de natureza política,
são servidores públicos ligados ao Poder Executivo Municipal, especialmente considerando que seus cargos estão
diretamente adstritos à nomeação e exoneração pelo
c
hefe
do Executivo
. Além disso, a
lex

reprochada
impõe
obrigações para
os
ocupantes
dos referidos cargos
, em total descompasso com as balizas

estabelecidas
pelo ordenamento jurídico, firmadas no sentido de que eventuais modificações no regime jurídico dos servidores públicos
são
da competência privativa do
c
hefe do Poder Executivo.

Logo, é forçoso concluir que
a
lei
invectivada
ganha contorno de inconstitucionalidade

em dois pontos
:

p
rimeiro
,
quando
se
imiscui na regulamentação de aspectos associados, ainda que indiretamente ao regime jurídico de servidor ligado aos quadros do Poder Executivo. Segundo
,
quando
cria
novas obrigações a órgão vinculado a estrutura do Poder Executivo, como no parágrafo único do art. 4o que impõe comunicação à Controladoria Municipal nos casos de violação a alguns dispositivos da referida
norma
.

Aliás, o
Supremo Tribunal Federal
, enfrentando tema

similar deixou assentado
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 12.257/2006, DO ESTADO DE SÃO PAULO. POLÍTICA DE REESTRUTURAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS. INICIATIVA PARLAMENTAR. INOBSERVÂNCIA DA EXCLUSIVIDADE DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DESTINAÇÃO DE
RECEITAS PÚBLICAS. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. A Lei Estadual 12.257/2006, de iniciativa parlamentar, dispõe sobre política pública a ser executada pela Secretaria de Estado da Saúde, com repercussão direta nas atribuições desse órgão, que passa a assumir a responsabilidade pela qualificação técnica de hospitais filantrópicos, e com previsão de repasse de recursos do Fundo Estadual de Saúde (art. 2o). 2
.
Inconstitucionalidade formal. Processo legislativo iniciado por parlamentar, quando a Constituição Federal (art. 61, § 1o, II, c e
e
) reserva ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que tratem do regime jurídico de servidores desse Poder ou que modifiquem a competência e o funcionamento de órgãos administrativos
.
3. Ação Direta julgada procedente.

(STF, ADI 4288, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020).
Destacamos

Por outro viés, é imperativ
o
registrar que além
do
vício de iniciativa
acima demonstrado, na espécie,
ocorre também a violação ao Princípio da Separação dos Poderes no âmbito municipal, previsto no art. 190,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que prevê a independência e a harmonia entre os Poderes Legislativo e Executivo
.

Além disso, deve ser salientado que a
lei

impugnada
é incompatível com o ordenamento constitucional por violar o princípio da independência e harmonia entre os poderes, consolidado nos
arts
. 9o e 66, II, da Constituição de Mato Grosso, aplicáveis aos
M
unicípios por força do art. 173, § 2o, desta Carta, assim redigidos:

Constituição do Estado de Mato Grosso:

Art. 9o São Poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

[...]

Art. 66 Compete privativamente ao Governador do Estado:

[...]

II -
iniciar
o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição, inclusive, nos casos de aumentos salariais;

[...]

Art. 173 O Município integra a República Federativa do Brasil.

[...]

§ 2o Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituiçã
o Federal e nesta Constituição.

Destarte
, em que pese
à
relevância social da matéria e a inegável reprovabilidade das condutas que se pretendiam coibir, não é possível ignorar a inconstitucionalidade formal do diploma oriundo do Poder Legislativo
de Rondonópolis
que legislou sobre matéria de competência privativa do
c
hefe do Executivo,
em violação ao art. 195, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso
.

Com efeito, no que diz respeito
à
matéria, estas são as lições doutrinárias:

[...] a Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. [...]
Nesta sinergia de funções é que residem a harmonia e independência dos Poderes, princípio constitucional (art. 2o) extensivo ao governo local. Qualquer atividade, da Prefeitura ou Câmara, realizada com usurpação de funções é nula e inoperante. [...] todo ato do Prefeito que infringir prerrogativa da Câmara – como também toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar atribuição da Prefeitura ou do Prefeito – é nulo, por ofensivo ao princípio da separação de funções dos órgãos do governo local
.
(MEIRELLES, Hely Lopes,
in
Direito Municipal Brasileiro, Malheiros Editores, São Paulo, 15a ed., pp. 708 e 712).
Destacamos

O processo ou procedimento legislativo completo compreende iniciativa, deliberação, votação, sanção ou veto, promulgação e publicação.
O vício mais comum é o que ocorre no tocante à iniciativa das leis
.

Pela Constituição, existem diversos casos de iniciativa privativa de alguns órgãos ou agentes públicos, como o Presidente da República (art. 61, § 1o), o Supremo Tribunal Federal (art. 93) ou o Chefe do Ministério Público (art. 128, § 5o).
Isso significa que somente o titular da competência reservada poderá deflagrar o processo legislativo naquela matéria.

(BARROSO, Luís Roberto,
in
O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 6a ed. Saraiva. 2012. p. 135)
.

Destacamos

3.1 Requisitos formais

O art. 5o, II, da Constituição Federal, consagra o princípio da legalidade ao determinar que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Como garantia de respeito a este princípio básico em um Estado Democrático de Direito, a própria Constituição prevê regras básicas na feitura das espécies normativas. Assim, o processo legislativo é verdadeiro corolário do princípio da legalidade, como analisado no capítulo sobre direitos fundamentais, que deve ser entendido como ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de espécie normativa devidamente elaborada de acordo com
as regras de processo legislativo constitucional (
arts
. 59 a 69, da Constituição Federal).

Assim sendo,
a inobservância das normas constitucionais de processo legislativo tem como
conseqüência
a inconstitucionalidade formal da lei ou ato normativo produzido, possibilitando pleno controle repressivo de constitucionalidade por parte do Poder Judiciário, tanto pelo método difuso quanto pelo método concentrado
.

3.1.1 Subjetivos

Referem-se à fase instrutória do processo legislativo, ou seja, à questão de iniciativa.
Qualquer espécie normativa editada em desrespeito ao processo legislativo, mais especificamente,
inobservando
àquele que detinha o poder de iniciativa legislativa para determinado assunto, apresentará flagrante vício de inconstitucionalidade.

Assim, por exemplo, lei ordinária, decorrente de projeto de lei apresentado por deputado federal, aprovada para majoração do salário do funcionalismo público federal, será inconstitucional, por vício formal subjetivo, pois a Constituição Federal prevê expressa e privativa competência do Presidente da República para apresentação da matéria perante o Congresso Nacional (art. 61, § 1o, II, a).
(MORAES, Alexandre,
in
Direito Constitucional. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 701/702).
Destacamos

Por conseguinte
, não resta a menor dúvida que a Câmara Municipal de
Rondonópolis
invadiu a competência do chefe do Poder Executivo, à luz das normas constitucionais
retrocitadas
, isso significando dizer que o ato normativo
combatido
afrontou o princípio

da separação,
da independência e harmonia entre os poderes, também consagrado no art. 9o da Carta Política do Estado de Mato Grosso.

Posto isso, em sintonia com o parecer,
julgo procedente
a presente ação proposta pelo
Prefeito Municipal de Rondonópolis
, José Carlos Junqueira de Araújo,
em desfavor da
Câmara Municipal de
Rondonópolis
, para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal n. 8.871, de 25 de maio de 2016, por afronta direta aos
arts
. 9o, 66, II e V, e 195,
parágrafo único,
II, da Constituição de Mato Grosso, aplicáveis aos
M
unicípios por força do art. 173, § 2o, desta Carta, determinando
o
cumprimento dos seguintes atos:
(
i
)
a expedição de ofício ao presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis para as providências devidas, encaminhando-lhe
cópia do presente acórdão; e
(
ii
)
a notificação do Prefeito do Município de Rondonópolis, para os de
v
idos fins.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022